Tribunal: TJES
Processo: 5010184-78.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010184-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NICOLAS DE SOUZA ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO RESTRITA AOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão da alegada demora no fornecimento de procedimento cirúrgico ortopédico.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
EM FACE DO EXPOSTO:

I – JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral, para
DETERMINAR
ao
Estado do Espírito Santo
e,
SUBSIDIARIAMENTE
, ao
Município de Serra
que, marque consulta com ortopedista, especialista em joelho e quadril, e em 60 (sessenta) dias forneça o tratamento indicado, devendo comprovar o cumprimento neste Juízo, sob pena de arbitramento de multa;

II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão autoral para
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de dano moral no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do evento danoso, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/202, e, por consequência,
RESOLVO O MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Requeridos em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignado, o Estado interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença no tocante aos danos morais, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, sua minoração.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito devolutivo.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas em recurso, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela demora na realização do procedimento cirúrgico, o que acarretou danos morais, mormente porque o recorrido ficou mais de 3 (três) anos aguardando a cirurgia enquanto sofria com fortes dores.

Nesse sentido, apesar de o Estado arguir que a cirurgia aguardada não era urgente e fora classificada como eletiva, bem como que o tempo de espera considerou a alta demanda de procedimentos cirúrgicos de responsabilidade do SUS, a sentença corretamente consignou que o tempo da demora fora
desproporcional
, revelando a
desídia estatal
e, por conseguinte,
causando danos
ao paciente.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que o recorrente não apresentou justificativa plausível para a demora na realização do procedimento, tendo se quedado à utilização do argumento genérico de alta demanda, ignorando totalmente as condições de saúde do autor, que ensejavam especial atenção do sistema público de saúde, motivo este suficiente para caracterização do dano moral.

Em relação à modificação do
quantum
arbitrado, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível em sede recursal quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso, contudo, em nenhuma das duas situações, porquanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à extensão dos danos e cumpre tanto a função reparadora dos danos morais quanto o caráter punitivo-pedagógico.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, contudo, deixo de condenar em custas processuais,
nos termos do artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)